Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMARCAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença (ID. 50988532) que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la na obrigação de fazer consistente em proceder a remarcação das passagens dos autores/recorridos relativas aos trechos Brasília/Lisboa/Madrid e Brasília/Lisboa/Amsterdã com datas a serem escolhidas pelos recorridos, durante o período de julho de 2023 a julho de 2024, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. O juízo de origem concluiu que após o cancelamento do voo o tratamento dados aos recorridos foi desidioso, já que as opções de remarcação e reembolso lhe foram extremamente prejudiciais.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não haveria nenhuma falha na prestação de serviços, pois os vouchers teriam sido disponibilizados logo após o cancelamento do voo, com prazo de validade até 31/12/2022, e os recorridos haveriam sido cientificados do referido prazo de validade. Sustenta que não existiria a possibilidade de remarcação, pois as reservas reembolsadas estariam baixadas no sistema.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50988545. Os recorridos, em síntese, rebatem todos os argumentos apresentados no recurso e ao final rogam pela condenação da recorrente ao pagamento da indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Na hipótese aplica-se a Lei no 14.034/2020, tendo em vista que restou incontroverso nos autos que os voos foram cancelados em razão da Pandemia da Covid – 19.
8. No decorrer da supramencionada pandemia foi editada a Lei 14.034/2020 que em seu artigo 3o assim dispõe: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021). § 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.(...)”
9. Ao analisar os autos, observo que os voos adquiridos pelos recorridos estavam marcados para fevereiro de 2021 (Brasília/Lisboa/Madrid – ida e volta) e abril de 2021 (Brasília/Lisboa/Amsterdã – ida e volta), contudo em virtude da confusão gerada pela recorrente em relação aos prazos e modo de remarcação ID. 50988493 os recorridos não conseguiram remarcar as passagens sem ônus, afrontando os termos do §2o do art. 3o da Lei no14.034/2020 e caracterizando a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC).
10. Esse também foi o fundamento da sentença de origem: “Assim resta evidente que, se a parte autora perdeu o prazo para solicitação do reembolso/remarcação, isso se deu pela atuação negligente da parte requerida que não forneceu um serviço adequado que dela se espera consistente seja na devolução real do valo pago seja na concessão de vouchers com tempo razoável de organização da parte autora. Dessa forma, não há que se falar em aplicação da Lei no14.046/20, já que o caso sob análise trata claramente de vício no serviço.”
11. Portanto, não demonstrado que foi oferecido aos recorridos as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, deve ser mantida a sentença no sentido de condenar a recorrente a remarcar as passagens para os trechos descritos na inicial com datas a serem escolhidas pelos recorridos durante o período de julho de 2023 julho de 2024, não sendo admissível a tese de impossibilidade de remarcação em virtude da suposta baixa das reservas.
12. Por último, saliento que as contrarrazões servem de resposta as razões e pedidos realizados em sede de recurso inominado, não sendo meio jurídico hábil a se insurgir contra os termos da sentença. Desse modo, não conheço o pedido de condenação da recorrente ao pagamento da indenização por danos morais formalizado em contrarrazões (art. 42 da Lei no 9.099/95.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.